Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO NÃO RECEBIDAS POR NÃO TER SIDO PROMOVIDO OPORTUNAMENTE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de servidor público militar pleitear o pagamento do valor das diferenças remuneratórias decorrentes de promoção não efetuada em momento oportuno, sob o fundamento da subsistência de demanda a respeito do concurso público, tendo efetivamente trabalhado no período de tempo reclamado.
2. A promoção do policial militar à graduação de soldado de 1a classe exige como requisito o êxito no respectivo curso de graduação, nos termos do art. 34 na Lei no 12.086/2009.
3. O caso trata de miliciano que teve sua participação no concurso público assegurada por decisão judicial, que declarou a nulidade do exame psicotécnico aplicado, tendo laborado regularmente como policial militar.
4. O desempenho das atividades inerentes ao cargo de policial militar durante o período em que o processo transcorreu torna legítima a pretensão ao recebimento das diferenças de soldo relativas ao período em que deveria ter sido promovido, mas não foi.
5. Recurso conhecido e provido.